Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA. PERITO. DESIGNAÇÃO. SUBORDINAÇÃO A UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO. Razoável o pedido de substituição quando o perito nomeado for subordinado a uma das partes do processo, uma vez que é temerário que se comprometa a imparcialidade do profissional em razão da subordinação, sobretudo quando existem outros profissionais qualificados sem nenhum vínculo com as partes.